Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711902-88.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: BRUNO MANOEL FERREIRA DE QUEIROZ DESPACHO Intime-se a parte recorrente para instruir o feito com o comprovante de pagamento da guia de preparo, uma vez que houve duplicidade na juntada do comprovante de pagamento das custas (ID's 63394122 e 63394123). Prazo: 5 (cinco) dias. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital